Tribunal: TJMT
Processo: 1011879-34.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011879-34.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO SOUZA MOREIRA - CPF: 002.480.511-48 (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE DA APURAÇÃO -UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE - COBRANÇA INDEVIDA -
ATO ILÍCITO PRATICADO -

INSERÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

- dano moral configurado in re ipsa–
DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC
– QUANTUM RAZOÁVEL
-

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”

(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

Não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

A negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência entende haver lesão à honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois o dano se configura
in re ipsa
, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais.

A fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

Deve ser mantido o quantum fixado a título de dano moral, quando respeitados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao critério pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (n.º.1011879-34.2019.8.11.0003), ajuizada por
MARCELO SOUZA MOREIRA,
que JULGOU PROCEDENTE a ação para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura emitida no valor de R$ 2.782,88 (dois mil e setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), com vencimento para o dia 30 de junho de 2019; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir desta decisão, ratificando a decisão de (fls.45/48 - ID 46490793); condenou a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões, a Apelante alega em síntese, a regularidade dos procedimentos adotados para a comprovação da irregularidade constatada no aparelho medidor de energia elétrica da parte recorrida.

Assevera que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 411/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que que provocava o desvio de energia e, por fim, encaminhou o equipamento para perícia junto ao INMETRO.

Defende que “a perícia realizada acabou por confirmar que o MEDIDOR ESTAVA COMPROMETIDO, apresentando índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pelo regulamento técnico metrológico - Portaria INMETRO n. 587/2012”, id. 138941259 - Pág.4.

Ressalta-se que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que o recorrido esteve ciente da constatação, sendo que lhe foi oportunizada a possibilidade de acompanhar a perícia no medidor e promover o recurso que entendia devido.

Informa que “tal correspondência tem o fito de conferir ao consumidor TOTAL CONHECIMENTO DO PROCEDIMENTO PELO QUAL PASSOU, e para que, tendo interesse, ELABORE SUA DEFESA ADMINISTRATIVA no prazo de 30 dias, estando assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto nos Art. 129 a 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010”, id. 138941259 - Pág.4.

Assevera, ainda, que diante das provas documentais produzidas, especialmente o LAUDO PERICIAL EMITIDO POR ORGÃO IMPARCIAL e o termo de ocorrência e inspeção, o qual, vale ressaltar, não constitui em simples ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade, não há que se falar em ausência de provas que demonstrem o desvio de energia, id. 138941259 - Pág.5.

Informa que o prejuízo no faturamento se constata por simples análise do cálculo de recuperação de consumo qual aponta os valores do faturamento regular comparados ao faturamento irregular.

Que a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

Alega que não competia à Apelante descobrir quem foi o autor da irregularidade, mas sim apurar que a mesma prejudicou o registro do real consumo no imóvel da parte recorrida, o que definitivamente logrou êxito em fazer, mediante a verificação feita nas instalações elétricas e sua regularização.

Que o cerne da questão não é provar a autoria do cometimento da irregularidade, mas a demonstração do proveito econômico.

Sustenta a inexistência do dano moral ante a ausência de ato ilícito, pois, diante da constatação de irregularidade no aparelho medidor do recorrido, a qual impedia a leitura correta da energia consumida na residência, é certo que a recorrente poderia cobrar pelo consumo não faturado e, em caso de inadimplemento, proceder à suspensão do serviço ou a negativação de dados.

Consigna a necessidade de diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais visto que extrapola os preceitos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Requer o conhecimento e provimento do presente recuso, no sentido de reformar a r.sentença julgando-se totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Contrarrazões (id.nº.138941264).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (n.º.1011879-34.2019.8.11.0003), ajuizada por
MARCELO SOUZA MOREIRA,
que JULGOU PROCEDENTE a ação para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura emitida no valor de R$ 2.782,88 (dois mil e setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), com vencimento para o dia 30 de junho de 2019; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a partir desta decisão, ratificando a decisão de (fls.45/48 - ID 46490793); condenou a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

No mérito, a questão trazida cinge-se quanto à possibilidade de cobrança realizada pela empresa Apelante, em decorrência de inspeção realizada na UC nº 6/1000248-3, na qual, segundo a Apelante foi constatada uma irregularidade no aparelho medidor utilizado no imóvel da parte Apelada.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A Apelante sustenta tratar-se de recuperação de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora n.º 6/1000248-3.

Competia a Apelante mostrar que as provas foram produzidas conforme determina a Resolução 414/2010-ANEEL especificamente em seu art. 129, vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

(...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

(...)

A Apelante, apesar de informar que cumpriu com o que estabelece o art.129 da Resolução 414/2010 da Anatel, não junta aos autos documento válido para comprovar suas alegações; bem como não comprova participação do titular da unidade consumidora na aventada fraude, e ainda, que deu a devida ciência da parte autora/apelada quanto ao procedimento de inspeção.

Sobressai dos autos, que o inspetor da concessionária de serviço público não oportunizou a apelada o direito que lhe assiste de acompanhar a aferição do medidor, diante da suposta irregularidade de apuração de consumo não registrado pelo medidor.

Cumpre ressaltar
que o autor é o titular da UC, enquanto que o TOI não restou assinado qualquer por pessoa, eis que no campo destinado a assinatura do acompanhante ressai a informação de “cliente ausente”, consoante se extrai do Termo de Ocorrência e Inspeção nº.702524 em id.138941247 - Pág.1/2, encartado

os autos pela própria Apelante.

Ora, se o caso é de apuração de consumo por irregularidade no medidor, restou vedado o direito do consumidor de ver aferido o equipamento.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia mencionar que restaram demonstrados que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo que é objeto da lide, pelas provas juntadas aos autos, tal afirmação não prospera.

Isso porque, como bem mencionado pela parte autora, após a inspeção realizada no imóvel da apelante, o consumo de sua unidade consumidora permaneceu com os valores regulares. Corroborando com tal assertiva, a própria ré anexa o histórico de consumo da unidade consumidora do autor (id. 138941235).

Ademais, consigne-se que é imprescindível a perícia técnica no medidor de energia elétrica, não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária de serviço de energia elétrica.

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel do autor aumentou por um problema interno existente no medidor, tal como alegou. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Embora a Apelante defenda que “
diante das provas documentais produzidas, especialmente o LAUDO PERICIAL EMITIDO POR ORGÃO IMPARCIAL”, id. 138941259 - Pág.5, deixou de juntar aos autos referido documento.

Assim, constatando-se uma anormalidade no medidor na residência do consumidor, que este inclusive contesta, e considerando-se a sua hipossuficiência na produção de prova que demonstre a sua ausência de responsabilidade, entende-se que deve a concessionária apelada comprová-la. Contudo, quedou-se inerte, pelo que deve ser condenada a revisar o faturamento das faturas indevidamente cobradas.

Desse modo, não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Ademais, o art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL, descreve que:

“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

Nessa toada, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré, ora apelante responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos ao consumidor, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Ademais, segundo entendimento consolidado do STJ, “
não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão
” (AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Desta forma, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade a parte Apelada não há como efetuar a cobrança na pessoa da parte Apelada, entendimento contrário seria aceitar a presunção da má-fé o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, pois, é princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR

A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA

A PARTIR DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência do débito justamente à míngua de constituição válida, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

In casu
, nota-se que o apelante sofreu cobrança da fatura referente a março/2019 com valores excessivos e desproporcionais em relação ao montante indevidamente apurado como recuperação de consumo, com vencimento em 30/06/2019 que somam a importância de R$ 2.782,88 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), id. 138941197 - Pág.3.

Ainda, conforme prova anexa aos autos, o apelante teve seu nome incluído no rol de maus pagadores em 09/201/2020, tendo em vista seu inadimplemento em relação à fatura em discussão,
(id.138941218 - Pag.1)
.

Dessa forma, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apealada e o dano sofrido pela apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por esse e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Posto isso, a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Como alhures mencionado, não merece guarida a tese aduzida, devendo ser mantido os termos estabelecidos no ato sentencial.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022